Tribunal: TJES
Processo: 5000138-54.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-54.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA MURI FARIAS CARVALHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000138-54.2018.8.08.0032

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: ALESSANDRA MURI FARIAS CARVALHO

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Fica mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a obrigação da concessionária Requerida em custear as despesas referentes à remoção de poste de energia elétrica, situado na frente da fachada do imóvel da Autora, ora Recorrente.

A Autora sustenta que as despesas de remoção são de responsabilidade da Requerida.

A Requerida, por seu turno, sustenta ser da Autora a obrigação de pagamento das aludidas despesas, orçadas em R$ 8.177,07 (oito mil cento e setenta e sete reais e sete centavos).

As fotografias que acompanham a petição inicial revelam que o poste de energia elétrica não se encontra posicionado na frente do portão da garagem ou da porta de entrada, de modo que a justificativa consistiu na mera adequação visual do imóvel da Autora.

Embora legítima a pretensão da parte Autora, ora Recorrente, entendo que inexistindo limitação nem redução da fruição da propriedade, não se admite a imposição das despesas de remoção à concessionária de energia elétrica.

Observo, portanto, com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Mantenho o indeferimento da gratuidade, tal como decidido na origem.

¶ 5. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.